Tribunal: TJPA
Processo: 0003228-54.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003228-54.2012.8.14.0015

RECORRENTE/RECORRIDO: JUSCELINO CRISTIANO VIEIRA DE MELO, JACILENE MELO DA SILVA MORAES

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIANO DA COSTA NASCIMENTO

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE. PRONÚNCIA DE DEMAIS ACUSADOS. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e recursos em sentido estrito interpostos por JUSCELINO CRISTIANO VIEIRA DE MELO e JACILENE MELO DA SILVA MORAES contra decisão proferida nos autos de ação penal que apura a prática de homicídio qualificado em desfavor de CARLOS AUGUSTO IZIDORO MORAES. A decisão recorrida reconheceu a inépcia da denúncia em relação ao acusado MARCIANO DA COSTA NASCIMENTO, declarando a nulidade dos atos subsequentes ao recebimento da inicial acusatória quanto a ele, e pronunciou os demais acusados para submissão ao Tribunal do Júri. O Ministério Público busca a reforma da decisão para que seja afastada a inépcia da denúncia e pronunciado o referido acusado. As defesas de JUSCELINO CRISTIANO VIEIRA DE MELO e JACILENE MELO DA SILVA MORAES pleiteiam a nulidade da decisão de pronúncia ou, subsidiariamente, a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e inadequada fundamentação quanto às qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia apresentou descrição mínima da conduta atribuída a MARCIANO DA COSTA NASCIMENTO, apta a justificar a instauração da persecução penal; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia de JUSCELINO CRISTIANO VIEIRA DE MELO está amparada por prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; e (iii) determinar se existem elementos indiciários suficientes para a submissão de JACILENE MELO DA SILVA MORAES ao julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como se as qualificadoras foram corretamente mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia deve observar os requisitos do
art. 41 do Código de Processo Penal Brasileiro
, contendo a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias e a descrição minimamente individualizada da conduta atribuída a cada acusado, especialmente em hipóteses de concurso de agentes.

A peça acusatória não descreve de forma concreta a atuação de MARCIANO DA COSTA NASCIMENTO, limitando-se a mencionar contatos telefônicos entre corréus, sem indicar sua contribuição causal para o planejamento ou execução do homicídio, o que impede a compreensão da imputação e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A tentativa de suprir a ausência de individualização da conduta apenas ao final da instrução processual viola o princípio da correlação entre acusação e decisão, pois a denúncia delimita o objeto da persecução penal e deve conter, desde o início, a imputação fática essencial.

6.
A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, consistindo em juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro.

No caso de JUSCELINO CRISTIANO VIEIRA DE MELO, a materialidade está comprovada por laudo de necropsia e há indícios de participação decorrentes de registros de comunicações telefônicas entre corréus no período imediatamente anterior ao crime, bem como da apreensão, em sua posse, da arma de fogo utilizada na execução do homicídio, confirmada por exame pericial de balística.

A qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima encontra respaldo na narrativa fática segundo a qual o ofendido foi surpreendido por disparos de arma de fogo ao adentrar em seu veículo, circunstância que, em tese, revela ataque inesperado apto a impedir reação defensiva.

Em relação a JACILENE MELO DA SILVA MORAES, os elementos documentais e testemunhais indicam conflitos conjugais e patrimoniais com a vítima, bem como relacionamento com corréu supostamente envolvido na articulação criminosa, compondo quadro indiciário que, analisado em conjunto com os demais elementos investigativos, permite inferir possível participação como mandante.

Em hipóteses de suposta atuação como mandante ou partícipe moral, admite-se a formação de juízo indiciário com base em prova circunstancial, sendo suficiente, na fase de pronúncia, a presença de elementos que indiquem a plausibilidade da imputação.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas das provas dos autos, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recursos conhecidos e improvidos

Tese de julgamento
:

A denúncia é inepta quando deixa de descrever minimamente a conduta atribuída ao acusado, impedindo a compreensão da imputação e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, constituindo juízo de admissibilidade da acusação.

As qualificadoras somente devem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva de sua configuração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 413 e 395, III; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 205000/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.02.2022; STF, HC 182458/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.09.2021; STJ, AgRg no RHC 167350/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.12.2022; STJ, HC 849984/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC 836659/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgRg no REsp 1.977.510/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de julgamento conjunto de apelação criminal e de dois recursos em sentido estrito, interpostos nos autos da ação penal instaurada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de JUSCELINO CRISTIANO VIEIRA DE MELO, JACILENE MELO DA SILVA MORAES, MARCIANO DA COSTA NASCIMENTO e outros corréus, aos quais se imputou a prática do crime de homicídio qualificado, tendo como vítima CARLOS AUGUSTO IZIDORO MORAES, conforme narrado na denúncia recebida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Segundo a peça acusatória, o delito teria ocorrido em 26 de maio de 2012, quando a vítima foi surpreendida e alvejada por disparos de arma de fogo efetuados por executor que se aproximou em motocicleta, circunstância que teria resultado em sua morte imediata, sendo sustentado pelo órgão acusador que o crime teria sido previamente arquitetado por integrantes de um grupo criminoso, supostamente motivado por conflitos pessoais e patrimoniais decorrentes da dissolução do casamento entre a vítima e a acusada JACILENE MELO DA SILVA MORAES.

Encerrada a fase de instrução, foi proferida decisão judicial que
pronunciou J
USCELINO CRISTIANO VIEIRA DE MELO e JACILENE MELO DA SILVA MORAES, além de reconhecer a
inépcia da denúncia
em relação ao acusado MARCIANO DA COSTA NASCIMENTO, declarando a nulidade dos atos subsequentes ao recebimento da inicial acusatória quanto a ele.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID14738084) interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a denúncia descreveu de forma suficiente a conduta atribuída a MARCIANO DA COSTA NASCIMENTO, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não se configuraria a alegada inépcia da inicial acusatória. Aduz que os elementos informativos e probatórios constantes dos autos evidenciariam a materialidade delitiva e a existência de indícios de participação do acusado na empreitada criminosa, notadamente pela sua vinculação com os demais envolvidos e pelas circunstâncias apuradas durante a investigação policial e a instrução processual. Ao final, requer a reforma da decisão para que o referido acusado seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Apresentadas contrarrazões pela defesa de MARCIANO DA COSTA NASCIMENTO, sustenta-se a manutenção da decisão recorrida, argumentando-se, em síntese, que a denúncia não individualiza adequadamente a conduta do acusado nem demonstra, de forma concreta, sua participação no evento criminoso, o que inviabilizaria a persecução penal em seu desfavor, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Paralelamente, foram interpostos recursos em sentido estrito pelas defesas de JUSCELINO CRISTIANO VIEIRA DE MELO e JACILENE MELO DA SILVA MORAES, insurgindo-se contra a decisão de pronúncia.

No recurso em sentido estrito interposto por JUSCELINO CRISTIANO VIEIRA DE MELO (ID14738088), a defesa sustenta, em síntese, que a decisão de pronúncia carece de fundamentação idônea quanto à sua participação no delito, porquanto não teria indicado elementos concretos que demonstrem seu envolvimento na empreitada criminosa, limitando-se a reproduzir a narrativa acusatória e referências genéricas a elementos investigativos. Aduz, ainda, a ausência de fundamentação específica para a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, as quais teriam sido reconhecidas de forma genérica e desvinculada de dados probatórios concretos. Ao final, requer a nulidade da pronuncia por ausência de fundamentação da qualificadora e subsidiariamente a sua impronúncia.

Por sua vez, no recurso em sentido estrito interposto por JACILENE MELO DA SILVA MORAES (ID 14738094,14738095), a defesa sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri. Argumenta que a decisão de pronúncia teria se baseado essencialmente em conjecturas decorrentes de conflitos conjugais e patrimoniais existentes entre a recorrente e a vítima, sem a demonstração de qualquer conduta concreta que evidencie sua participação no planejamento ou determinação do homicídio. Aduz que inexistem provas de que tenha instigado, contratado ou auxiliado os executores do crime, afirmando que os elementos apontados na decisão derivam, em grande medida, de interpretações da investigação policial e de depoimentos indiretos, sem confirmação segura em juízo. Ao final, requer sua impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, em contrarrazões aos recursos em sentido estrito, sustenta a correção da decisão recorrida, argumentando que os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria em relação aos recorrentes, circunstância que, na fase do judicium accusationis, é suficiente para justificar sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Remetidos os autos ao segundo grau, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pugnou pelo provimento da apelação ministerial, a fim de afastar o reconhecimento de inépcia da denúncia em relação a MARCIANO DA COSTA NASCIMENTO, com sua consequente pronúncia, bem como pelo desprovimento dos recursos em sentido estrito interpostos por JUSCELINO CRISTIANO VIEIRA DE MELO e JACILENE MELO DA SILVA MORAES, mantendo-se a decisão de pronúncia proferida pelo juízo de origem.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

No direito processual penal, o julgamento da apelação e do Rese baseiam-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
,
o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelos recorrentes.

II) Quanto a apelação da Acusação

O recurso ministerial insurge-se contra a decisão que reconheceu a inépcia da denúncia em relação ao acusado
MARCIANO DA COSTA NASCIMENTO
, declarando a nulidade dos atos subsequentes ao recebimento da inicial acusatória.

Nos termos do
art. 41 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir a adequada compreensão da imputação e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Para tanto, exige-se que a peça acusatória descreva, ainda que de forma sintética, a conduta individual atribuída a cada acusado, especialmente em hipóteses de concurso de agentes.

No caso dos autos, a análise da denúncia (ID14737756) revela que não há descrição concreta da conduta supostamente praticada por MARCIANO DA COSTA NASCIMENTO no contexto da empreitada criminosa. A narrativa limita-se a mencionar que corréus teriam realizado contato telefônico com o referido acusado, sem, contudo, indicar qual teria sido sua participação no planejamento ou na execução do homicídio, tampouco qual contribuição causal teria prestado para a consumação do delito.

Tal circunstância evidencia que a inicial acusatória não individualiza minimamente a atuação do acusado, restringindo-se a situá-lo no contexto investigativo sem estabelecer nexo entre sua conduta e o resultado delituoso.

A mera referência à existência de contato telefônico entre corréus, desacompanhada da indicação de qualquer atuação concreta no iter criminis, não constitui descrição de conduta penalmente relevante, sendo insuficiente para caracterizar participação criminosa ou justificar a instauração de persecução penal.

Com efeito, embora se admita certa flexibilidade na descrição das condutas em crimes praticados em concurso de agentes, tal mitigação não dispensa a indicação mínima da contribuição individual de cada denunciado para o evento criminoso, sob pena de violação às garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

Cumpre ainda observar que na denúncia foi dito que João era o piloto da moto usada no crime, todavia após a instrução processual, o MP descreveu Marciano como sendo o piloto. A tentativa de suprir tal lacuna apenas ao final da instrução processual mostra-se incompatível com o sistema acusatório e com o princípio da correlação entre acusação e decisão, uma vez que a denúncia delimita o objeto da persecução penal e deve conter, desde logo, a descrição da conduta atribuída ao denunciado.

Nesse contexto, mostra-se correta a decisão de primeiro grau ao reconhecer a inépcia da denúncia em relação a MARCIANO DA COSTA NASCIMENTO, por ausência de descrição de conduta que permita compreender de que modo teria contribuído para a prática do delito.

Tal entendimento segue corroborado pela jurisprudência:

EMENTA:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. HIPÓTESE EXISTENTE NO CASO. PERSECUÇÃO PENAL TEMERÁRIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FALTA DO ELEMENTO DA JUSTA CAUSA PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DA RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. PLEITO DE ACESSO AOS AUTOS NÃO APRECIADO NA ORIGEM. AFRONTA AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. DESRESPEITO À GARANTIA DA AMPLA DEFESA E INOBSERVÂNCIA DE PRERROGATIVA DO ADVOGADO. ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. Embora não se admita habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância, é possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade, o que se verificou no caso em exame. Precedentes. 2. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. Foi demonstrada tal hipótese a partir da instauração de persecução penal temerária. 3.
Peça acusatória genérica que não observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez não evidenciados os elementos essenciais da figura típica do delito imputado ao paciente (homicídio qualificado), o que, ao permitir o entendimento sobre os fatos atribuídos na denúncia, possibilitaria o pleno exercício do direito de defesa. A denúncia é inepta notadamente pela ausência de efetiva demonstração da participação do paciente na conduta alegadamente criminosa.
4
. A falta de indícios de autoria evidencia ausência de justa causa, condição imprescindível para o recebimento da denúncia, o que revela excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal ( CPP, art. 395, III
). 5. Não se admite como justa causa para a instauração da ação penal contra o paciente o simples fato de ser ele “patrono de Escola de Samba”, empregador ou ex-empregador de um ou alguns dos demais acusados, sem que estejam minimamente identificados o nexo de causalidade entre a conduta a ele imputada e o dano causado e, ainda, o liame subjetivo entre o autor e o fato supostamente criminoso, sob pena de indevida aplicação da responsabilidade penal objetiva. 6. A ausência de apreciação, pela autoridade policial responsável, de pedido, formulado pela defesa, de acesso ao procedimento investigatório sinaliza evidente desrespeito às garantias constitucionais fundamentais que permeiam o devido processo legal na esfera da persecução penal, quais sejam, a ampla defesa e o contraditório ( CF, art. 5º, LV), bem assim inobservância do enunciado vinculante n. 14 da Súmula. 7. A presença de ilegalidade evidente autoriza a superação do consagrado entendimento jurisprudencial no que toca ao óbice da supressão de instância. 8. Habes corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício ( CPP, art. 654, § 2º).
(STF - HC: 205000 RJ 0058761-03.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)

Ementa
: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA DE UM DOS ACUSADOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INVIABILIZAÇÃO. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE TRANCADA. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1.
A orientação desta Corte Superior no sentido da desnecessidade de individualização extremamente detalhada da conduta de cada acusado nos crimes praticados em coautoria não afasta, em nenhuma hipótese, o dever atribuído ao Órgão acusatório de oferecer denúncia com a descrição suficiente da atuação dos agentes na prática dos delitos, de forma a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente
. 2. Hipótese em que o Ministério Público acusa três pessoas de associação criminosa e de estelionato, sem, porém, ao longo da denúncia, discorrer sobre a atuação de um deles. Na peça acusatória, verifica-se a individualização das condutas de apenas dois dos denunciados, em momento nenhum atribuindo qualquer função ao ora agravado. 3. Agravo regimental desprovido. (
STJ - AgRg no RHC: 167350 PB 2022/0207070-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Ementa
: Habeas Corpus. Direito penal e processual penal. Denúncia genérica. Responsabilidade penal objetiva. Inépcia.
Acusação não descreve, de forma minimamente satisfatória, os elementos do tipo penal que imputa ao paciente. Narrativa manifestamente precária no que diz respeito à necessária individualização da conduta do paciente para que se possa verificar sua autoria e, consequentemente, a devida subsunção de seu comportamento ao mencionado tipo penal em termos objetivos e subjetivos. Respeito ao contraditório e ao direito à comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada (art. 8.2.b, CADH)
. Ordem concedida para trancar o processo penal.
(STF - HC: 182458 DF 0087895-12.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/11/2021)

Dessa forma, inexistindo imputação fática mínima capaz de sustentar a persecução penal, deve ser mantida a decisão que declarou a nulidade dos atos subsequentes ao recebimento da denúncia em relação ao referido acusado.

III) Quanto ao Rese do acusado Juscelino Cristiano Vieira Melo

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão de pronúncia seria nula por ausência de fundamentação quanto à participação do recorrente na empreitada criminosa, bem como pela insuficiência dos elementos probatórios que embasariam a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, tratando-se de juízo de admissibilidade da acusação, no qual não se exige prova plena da responsabilidade penal do acusado.

No caso dos autos, a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de necropsia, que atesta a morte da vítima CARLOS AUGUSTO IZIDORO MORAES em decorrência de disparos de arma de fogo.

No que se refere aos indícios de participação do recorrente, a decisão de pronúncia apontou elementos constantes dos autos que, em tese, indicam sua inserção na dinâmica da empreitada criminosa.

Conforme consignado pelo juízo de origem, a análise dos dados de interceptação e quebra de sigilo telefônico revelou a existência de diversos contatos entre os acusados RUBENS GOMES DE SOUZA JUNIOR, JUSCELINO CRISTIANO VIEIRA DE MELO e JUAREZ DO SOCORRO DOS SANTOS PANTOJA, suposto executor do crime, no período imediatamente anterior aos fatos, tendo sido identificadas vinte e nove comunicações entre RUBENS e JUSCELINO, bem como vinte e nove comunicações entre JUSCELINO e JUAREZ, todas concentradas no período que antecedeu o homicídio e cessando justamente na data de sua ocorrência.

Tais circunstâncias permitem inferir, em juízo de probabilidade, que o recorrente teria atuado como intermediário na articulação entre os supostos mandantes e o executor do crime, circunstância que, embora ainda careça de aprofundamento probatório, constitui elemento indiciário suficiente para a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Além disso, destaca-se outro elemento probatório de significativa relevância: a arma de fogo utilizada na execução do homicídio foi encontrada em poder do recorrente, circunstância posteriormente confirmada por exame pericial de balística, o qual atestou que a pistola calibre .40, marca Taurus, modelo PT940, número de série SZB85207, apreendida no interior de veículo que se encontrava sob sua posse, foi a mesma arma responsável pelos disparos que vitimaram o ofendido.

Tal elemento reforça, em juízo preliminar, a plausibilidade da imputação de participação do recorrente na empreitada criminosa, revelando indícios que ultrapassam meras conjecturas ou suposições.

Cumpre ressaltar que, nesta fase processual, não cabe ao magistrado realizar juízo definitivo acerca da responsabilidade penal do acusado, sendo suficiente a existência de elementos que indiquem, em tese, sua provável participação no delito, reservando-se ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada da prova e a definição acerca da culpabilidade do agente, seguindo a jurisprudência:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, sob a alegação de que a decisão de pronúncia estaria fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ( CPP). Requerimento de anulação da pronúncia e afastamento das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio para questionar a decisão de pronúncia; e (ii) verificar se a pronúncia do paciente está fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 4
. A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, mas apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme disciplina o art. 413 do CPP.5. O art. 155 do CPP não veda, de forma absoluta, a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório na fase judicial
.6
.
A análise da prova pelo Tribunal de origem indicou a existência de elementos suficientes para a pronúncia, demonstrando que a decisão não se fundamentou exclusivamente em prova inquisitorial, afastando qualquer nulidade.7. A revisão do conjunto probatório demandaria dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO8. Habeas corpus denegada.
(STJ - HC: 849984 RS 2023/0308621-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

No que se refere à qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, igualmente não se verifica qualquer ilegalidade em sua manutenção.

Há versão na denúncia corroborada na instrução de que a vítima foi atacada de surpresa, no momento em que adentrava em seu veículo após sair de uma padaria, sendo atingida por disparos de arma de fogo efetuados de forma repentina, circunstância que, em tese, configura situação apta a dificultar ou impedir sua reação defensiva.

A jurisprudência é firme no sentido de que as qualificadoras somente devem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas das provas constantes dos autos, o que não se verifica na hipótese em exame:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Jhonatan Wyllian Pereira da Silva contra decisão que negou habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, impetrado para afastar as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecidas na pronúncia em crime de homicídio.A defesa alega ausência de fundamentação adequada na decisão de pronúncia e pleiteia a anulação desta para exclusão das qualificadoras. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada quanto às qualificadoras do crime de homicídio; e (ii) determinar se é possível, na via estreita do habeas corpus, proceder à reanálise de provas e afastar as qualificadoras reconhecidas pelas instâncias ordinárias. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental é conhecido, pois tempestivo e adequado, mas os argumentos apresentados não afastam os fundamentos da decisão agravada. 4.
A decisão de pronúncia fundamentou adequadamente a manutenção das qualificadoras do crime de homicídio (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), baseando-se em indícios suficientes, nos termos da jurisprudência
. 5.
Segundo reiterada jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a sua caracterização.
No caso, as qualificadoras não se mostram manifestamente infundadas
.
6. A reanálise de provas não é cabível em habeas corpus, instrumento processual inadequado para revisar o conjunto fático-probatório. 7. Não há flagrante ilegalidade ou teratologia no acórdão recorrido que justifique a concessão da ordem de ofício.IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 836659 SC 2023/0234260-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

Ementa
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.
E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Diante desse quadro, constatando-se a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de participação do recorrente no delito, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação definitiva da controvérsia.

IV) Quanto o Rese da acusada Jacilene Melo da Silva Moraes.

A defesa sustenta, em síntese, a inexistência de indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão da recorrente ao Tribunal do Júri, argumentando que a decisão de pronúncia teria se baseado unicamente em desavenças conjugais existentes entre a recorrente e a vítima, sem a demonstração de qualquer conduta concreta que a vincule ao planejamento ou à execução do homicídio.

Ressalta-se que a recorrente trouxe preliminares, as quais se confundem com o mérito da análise probante e por isso serão analisadas em conjunto.

Cumpre recordar que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme dispõe o
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, não se exigindo, nesta etapa procedimental, prova plena da responsabilidade penal do acusado.

No caso concreto, a materialidade do delito encontra-se devidamente demonstrada pelo laudo de necropsia, que atesta a morte da vítima CARLOS AUGUSTO IZIDORO MORAES em decorrência de disparos de arma de fogo.

No que se refere à autoria, a decisão de pronúncia indicou elementos indiciários que, em tese, apontam para a possível participação da recorrente na empreitada criminosa.

Conforme registrado pelo juízo de origem, as provas documentais e testemunhais produzidas em juízo revelam a existência de acentuado conflito entre a recorrente e a vítima, decorrente do término do relacionamento conjugal e das disputas patrimoniais que se seguiram à separação do casal. Consta que a recorrente manteve relacionamento extraconjugal com o corréu RUBENS GOMES DE SOUZA JUNIOR, circunstância que agravou os desentendimentos com a vítima, tendo sido relatados diversos episódios de atritos, ameaças e ocorrências policiais envolvendo as partes, inclusive relacionados à partilha de bens e à posse de valores existentes em conta conjunta do casal.

Tais circunstâncias, embora não sejam suficientes, por si sós, para demonstrar a responsabilidade penal da recorrente, constituem elementos relevantes para a formação de um quadro indiciário acerca da possível motivação do crime, especialmente porque os autos indicam que, à época dos fatos, a recorrente e o corréu RUBENS mantinham união estável e estavam diretamente envolvidos nos conflitos mantidos com vítima em período contemporâneo ao falecimento.

Além disso, a investigação apontou que o homicídio teria sido executado por JUAREZ DO SOCORRO DOS SANTOS PANTOJA, havendo elementos que indicam a existência de articulação entre os envolvidos por intermédio do corréu JUSCELINO CRISTIANO VIEIRA DE MELO, responsável pela intermediação entre os supostos mandantes e o executor do crime, circunstância evidenciada, entre outros elementos, pelos registros de comunicações telefônicas entre os investigados no período que antecedeu o delito.

Nesse contexto, o fato de não haver prova de contato direto entre a recorrente e o executor do crime não é suficiente para afastar, nesta fase processual, a possibilidade de sua participação na empreitada criminosa, sobretudo quando se considera a hipótese acusatória de atuação conjunta com o corréu RUBENS, com quem mantinha relação afetiva e interesses convergentes à época dos fatos.

Importa destacar que, em hipóteses de suposta atuação como mandante ou participante moral do delito, é comum que os elementos probatórios sejam construídos por meio de prova indiciária, uma vez que a articulação criminosa costuma ocorrer de forma indireta e mediante a atuação de intermediários.

Dessa forma, os elementos colhidos durante a instrução preliminar revelam a existência de um conjunto de circunstâncias que, analisadas em seu contexto, são aptas a indicar, em juízo de probabilidade, a possível participação da recorrente na trama criminosa, seguindo no entendimento jurisprudencial:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2.
A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória
. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

A defesa também sustenta a existência de contradições no conjunto probatório, afirmando que os depoimentos colhidos não seriam suficientes para demonstrar a participação da recorrente no crime. Tal alegação, contudo, não é apta a afastar a decisão de pronúncia. Eventuais divergências ou fragilidades na prova constituem matéria que demanda análise aprofundada do conjunto probatório, providência que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Nesta fase processual, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo atribuição do magistrado realizar juízo definitivo acerca da credibilidade das provas produzidas.

No que se refere à alegação de que a denúncia seria genérica, observa-se que a denuncia satisfatoriamente delimitou a suposta participação da recorrente como mandante, o que a permitiu apresentar defesa com plena observância do contraditório e da ampla defesa, não havendo acusações genéricas contra si.

Em relação as qualificadoras imputadas, igualmente não se verifica manifesta improcedência.

A qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima encontra respaldo na narrativa fática constante da denúncia e instrução processual, notadamente depoimentos das testemunhas, segundo a qual a vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo no momento em que adentrava em seu veículo, circunstância que, em tese, revela ataque inesperado apto a dificultar qualquer reação defensiva.

Quanto à qualificadora do motivo torpe, há relatos corroborados em juízo acerca da hipótese acusatória de que o crime teria sido motivado por conflitos relacionados à dissolução do relacionamento conjugal e às disputas patrimoniais entre a recorrente e a vítima, o que constitui circunstância que, ao menos em tese, pode revelar motivação moralmente reprovável, razão pela qual seu exame deve ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri.

É pacífico o entendimento de que as qualificadoras somente devem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas das provas constantes dos autos, o que não se verifica na hipótese em exame:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Jhonatan Wyllian Pereira da Silva contra decisão que negou habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, impetrado para afastar as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecidas na pronúncia em crime de homicídio.A defesa alega ausência de fundamentação adequada na decisão de pronúncia e pleiteia a anulação desta para exclusão das qualificadoras. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada quanto às qualificadoras do crime de homicídio; e (ii) determinar se é possível, na via estreita do habeas corpus, proceder à reanálise de provas e afastar as qualificadoras reconhecidas pelas instâncias ordinárias. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental é conhecido, pois tempestivo e adequado, mas os argumentos apresentados não afastam os fundamentos da decisão agravada. 4.
A decisão de pronúncia fundamentou adequadamente a manutenção das qualificadoras do crime de homicídio (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), baseando-se em indícios suficientes, nos termos da jurisprudência
. 5.
Segundo reiterada jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a sua caracterização.
No caso, as qualificadoras não se mostram manifestamente infundadas
.
6. A reanálise de provas não é cabível em habeas corpus, instrumento processual inadequado para revisar o conjunto fático-probatório. 7. Não há flagrante ilegalidade ou teratologia no acórdão recorrido que justifique a concessão da ordem de ofício.IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 836659 SC 2023/0234260-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

Ementa
:AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.
E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Dessa forma, não há falar em violação aos princípios da
presunção de inocência e do in dubio pro reo
, porquanto a decisão de pronúncia não encerra juízo definitivo de culpabilidade, constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
. Na espécie, a pronúncia encontra-se amparada em elementos indiciários concretos acerca da possível participação da recorrente na empreitada criminosa, sendo certo que eventuais fragilidades, divergências probatórias ou teses defensivas demandam aprofundada valoração do conjunto fático-probatório, providência reservada constitucionalmente ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

V)Conclusão

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e no mérito
NEGO
provimento mantendo inalterado a decisão vergastada.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 30/06/2026